Tribunal: STF
Processo: ARE 1365276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE AUXÍLIOS DOENÇA E ACIDENTE. APELAÇÃO 1. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — ANÁLISE EM CONJUNTO DO LAUDO PERICIAL COM OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO -DOENÇA CONFORME DISPOSIÇÃO LEGAL. DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — PROVAS INCONTESTES — REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DEVIDA — DECISÃO EFICAZ PERANTE O INSS. DESNECESSIDADE DE CONSTAR NA SENTENÇA OS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DE FORMA EXPRESSA — DOCUMENTOS ORIUNDAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE DEMONSTRAM SEUS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO 2. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SENTENÇA NESSE SENTIDO — FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. DIREITO À REVISÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM BASE NA NOVA BASE DE CÁLCULO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO E DETERMINAR A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE RELATIVOS AO MESMO PERÍODO — BENEFÍCIOS INCOMPATÍVEIS. RECURSO 1 PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V; 37, § 6º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    42. O pedido de afastamento da condenação por danos morais merece acolhimento.



    43. O dano moral é entendido como aquele que decorre de um ato ilícito ou abusivo a direitos extrapatrimoniais, atingindo a esfera personalíssima da pessoa, como, por exemplo, a sua intimidade, vida privada, honra e imagem, entre outros.



    44. Para caracterizar o dano moral, no caso de a autarquia federal não ter revisado beneficio previdenciário na esfera administrativa, deveria a parte ter apresentado a descrição dos fatos que os justificam e comprovar quais direitos da sua personalidade foram atingidos, nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil de 1973:



    'Art. 333. O ônus da prova incumbe:



    I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito'.



    45. A simples inexistência de revisão pela autarquia federal na seara administrativa de benefício previdenciário, em regra, não atinge direitos da personalidade.



    46. Da análise dos autos, não se vislumbra qualquer prova de que direitos extrapatrimoniais do apelado-autor tenham sido atingidos por ato ou omissão do apelante-réu.



    47. A pretensão de recebimento de indenização por danos morais pelo apelado-autor, conforme sua petição inicial, somente se funda na falta de revisão do benefício na esfera administrativa. Senão vejamos:



    (...)



    48. Diante disso, deve ser afastada a condenação do apelante-réu por danos morais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente